Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031007-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DOS DEVEDORES PELO ATRASO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem (
stay

period
) por mais 180 dias, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. O agravante sustenta que a demora no andamento processual decorre de conduta imputável aos devedores, o que inviabilizaria a prorrogação do prazo, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os
recuperandos
concorreram para o atraso na tramitação da recuperação judicial, de modo a justificar o indeferimento da prorrogação do
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, autoriza a prorrogação do
stay

period
por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo inicial.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de prorrogação do
stay

period
em situações excepcionais, especialmente quando a demora no processo não decorre de culpa da
recuperanda
.

5.
No caso concreto, não há elementos que indiquem conduta desidiosa ou dolosa dos devedores que tenha causado o atraso na tramitação do processo, conforme reconhecido pelo Juízo de origem e pelo Administrador Judicial.

6.
A não realização da Assembleia-Geral de Credores até o momento da decisão recorrida decorre de circunstâncias alheias à vontade dos
recuperandos
, não podendo ser imputada a eles como fundamento para indeferir a prorrogação do
stay

period
.

7.
A manutenção da prorrogação do
stay

period
está em conformidade com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005), evitando prejuízos à negociação coletiva e assegurando a viabilidade da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prorrogação do
stay

period
é admissível quando a
recuperanda
comprova que não deu causa ao atraso na tramitação do processo, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

2.
O princípio da preservação da empresa justifica a
flexibilização
do prazo de blindagem para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Quarta Turma, Rel. Min. Data de Julgamento: 12/09/2022,
DJe
22/09/2022; TJMT, AI no 1022623-24.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 26/01/2025; TJMT, AI no 1023126-45.2024.8.11.0000, Quinta Câ
mara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1007028-73.2024.8.11.0003, deferiu a prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) por mais 180 dias, em favor dos agravados, para continuidade do processo de recuperação judicial.

O agravante sustenta que os agravados concorreram diretamente para o transcurso do lapso temporal do prazo estabelecido no art. 6o, §

4o, da Lei no 11.101/2005, tendo demorado a cumprir exigências processuais, como o pagamento das custas iniciais e a elucidação da competência do juízo. Defende que a prorrogação do
stay

period
é indevida quando o devedor concorre para a superação do lapso temporal.

Com isso, pugnou-se
pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão impugnada, e, no mérito, o provimento do agravo,
com o consequente indeferimento do pedido de prorrogação.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
251046172
).

Contrarrazões juntadas no Id.
256793153
, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial nomeado na origem, Dr. Bruno Devesa Cintra, manifestou pelo desprovimento do recurso.

A
pós, sobreveio manifestação da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
que
, em parecer de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, assentando a ausência de desídia dos
recuperandos
e a necessidade da prorrogação para a efetividade do plano de recuperação judicial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Cuida-se, na origem, depreende-se dos autos de origem que os agravados, ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.;
U.V
- AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.;
V. TAKAHASHI
ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES; JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados Grupo Atanes, formularam pedido de recuperação judicial, em 25/03/2024. Em 27 /03/2024, o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT deferiu, em antecipação de tutela, os efeitos do
stay

period
, determinando a realização de perícia prévia. Posteriormente, em 18 de junho de 2024, foi proferida decisão autorizando o processamento da recuperação judicial.

Em 25/09/2024, os agravados/
recuperandos
formularam pedido na
ori
g
em
,
pugnando pela prorrogação do prazo de blindagem, o que foi deferido pelo d. Juízo
a quo.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]
02 - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM: Requereu o grupo recuperando a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, invocando o atraso da marcha processual a ausência de culpa por tal acontecimento – Id. 170266239. Extrai-se do caderno processual que o processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 18/06/2024, quando se ordenou a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da decisão que antecipou os efeitos do
stay

period
– Id. 148749745 de 27/03/2024. Da análise acurada dos autos, tem-se que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem merece acolhimento, na medida em que
denota-se
do curso processual que o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
. Ademais, de proêmio, cumpre consignar que,
acerca do prazo de blindagem, a Lei no 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias.
[...]
Deste modo,
tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito;
considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhado com a recuperação
; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento. Isto posto, DEFIRO o pedido formulado e
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180
(CENTO E OITENTA) DIAS.
[...]”

Cinge-se a controvérsia
e
m verificar eventual atraso no andamento do processo de recuperação judicial na origem por conduta imputável aos devedores,
a
fundamentar o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de blindagem, à luz do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 (LRF).

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pela instituição financeira agravante
, tenho
que sua insurgência não prospera.

Acerca da
possibilidade de prorrogação do
stay

period
,
o
art. 6o, §

4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020
, é expresso ao determinar
:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com
a superação do lapso temporal.
”

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça

consolidou entendimento no sentido de que a prorrogação do

stay

period
é admitida em situações excepcionais, especialmente quando a demora não é imputável à
recuperanda
.

Nesse sentido:

“[...]
3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"
[...]” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

No caso em apreço, não há elementos que evidenciem conduta negligente ou omissiva dos
recuperandos
apta a justificar o indeferimento da prorrogação. A decisão recorrida reconheceu que os atos processuais foram cumpridos regularmente pelos agravados, sem demonstração de resistência injustificada ou desídia.

Ademais, conforme salientado pelo Administrador Judicial, o pedido de recuperação judicial teve tramitação contínua e sem solução de continuidade, não havendo qualquer comprovação de que a complexidade da demanda tenha sido agravada por conduta dos
recuperandos
.

Aliás, assim consignou o
ilmo.
Auxiliar do Juízo
recuperacional
(Id.
256008198
):

“[...]
A bem da verdade,
considerando o passivo informado
na petição inicial a
levantado, classificado, retificado e eventualmente transacionado entre devedoras
recuperandas
e credoras mediante a aprovação de plano de recuperação,
o volume e diversidade das operações realizadas pelo grupo recuperando
que vão desde a produção de grãos ao transporte interestadual são todas circunstâncias que acrescentam complexidade ao processo e justificam, salvo entendimento em contrário do juízo, não somente a necessidade de maior lapso temporal para a prática dos atos processuais como, consequentemente, a concessão do pedido de
prorrogação no período de blindagem, nos exatos moldes deferidos pelo juízo de primeiro grau.
[...]
”

Assim, ainda que o banco agravante alegue que houve desídia proposital dos devedores no cumprimento das ordens judiciais,
vejo que
as condutas apontadas nas razões recursais
não ultrapassam o campo
das mera
insurgência e conjecturas do credor, já que, em verdade, não se observa na espécie ato doloso dos devedores com intuito de obstruir a marcha processual.

Outrossim
, do cotejo dos autos de origem, vejo que ainda não foi realizada a Assembleia-Geral de Credores para deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial do grupo devedor, demora que, a toda evidência, não pode ser imposta aos agravados, de modo que indeferir a prorrogação do
stay

period

sem qualquer prova de conduta negligente dos
recuperandos
poderá frustrar, a bem da verdade, todo o processo de recuperação judicial, em absoluto prejuízo à coletividade de credores.

Por derradeiro, depreende-se do feito que o
stay

period

foi deferido em 27/03/2024 pela primeira vez, data da decisão proferida em caráter cautelar que antecipou os efeitos da recuperação judicial ao grupo. Por sua vez, a decisão recorrida, proferida em 15/10/2024, foi
a
primeira prorrogação do prazo de blindagem, logo, em conson
ância ao § 4o do art. 6o da LRF, se mostrando escorreita a decisão impugnada.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
[...]
III.
RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e
a doutrina admitem a
prorrogação
do
stay

period
, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a
recuperanda
comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial
. Esse entendimento foi consolidado pela Lei no 14.112/2020, que prevê uma única
prorrogação
por igual
período
.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, fundamenta a
flexibilização
do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

No caso concreto, as
recuperandas
demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a
prorrogação
do prazo.

A manutenção do
stay

period
por mais 180 dias evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. [
...]”

(N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

(
g.n
).

“[...]
III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.o 14.112/2020 permite a prorrogação do
stay

period
por uma única vez,
desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do
stay

period
, mesmo além dos 180 dias, para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica.

5. No caso em análise,
não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial
.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido
.

[
...]”

(N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)

Desta feita, na ausência de
qualquer elemento concreto que demonstre conduta
desidiosa e intenção por parte dos devedores nas obrigações com o processo de recuperação judicial,
entendo por escorreita a decisão recorrida, não merecendo reparos.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO SAFRA S.A
,
mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025